Tribunal: TJSP
Processo: 1086574-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA QUE AFASTOU A PRELIMINAR AO MÉRITO DE DECADÊNCIA E, NA SEQUÊNCIA, CONSIDEROU PROCEDENTES AS PRETENSÕES FORMULADAS PARA DETERMINAR A REVISÃO DO CONTRATO EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL ESTIPULADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS, REDUZINDO-O PARA 30% DO PROVEITO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA QUE AFASTOU A PRELIMINAR AO MÉRITO DE DECADÊNCIA E, NA SEQUÊNCIA, CONSIDEROU PROCEDENTES AS PRETENSÕES FORMULADAS PARA DETERMINAR A REVISÃO DO CONTRATO EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL ESTIPULADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS, REDUZINDO-O PARA 30% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR COM O PROCESSO, E CONDENAR O RÉU A RESTITUIR EVENTUAIS VALORES LEVANTADOS QUE SUPEREM TAL MONTA – EVIDENCIADA A PERDA DA PRETENSÃO, POIS, POSSUINDO A DEMANDA CARÁTER PESSOAL, APLICA-SE-LHE O PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL, COMPUTADO A PARTIR DA SOBREVINDA DA CAPACIDADE RELATIVA, CONFORME PRECONIZA O INCISO I DO ART. 198 DO MESMO DIPLOMA, O QUE AFIRO TER OCORRIDO EM 08/01/2008, ANTERIORMENTE À DÉCADA QUE PRECEDEU O AJUIZAMENTO DA CONTENDA – A PAR DESSA QUESTÃO, CONVÉM TECER CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉRITO, PARA QUE DÚVIDAS NÃO REMANESÇAM A RESPEITO DA INVIABILIDADE DO INTENTO DO AUTOR. NÃO REMANESCE ATESTADA A EXISTÊNCIA DE MOTIVO HÁBIL A RELATIVIZAR A REGRA DO "PACTA SUNT SERVANDA" E O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA, DEVENDO, POR ISSO, SER PRESERVADO O PARÂMETRO NELE CONSIGNADO PARA A QUANTIFICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NOS PRECISOS TERMOS LIVREMENTE PACTUADOS. DE QUALQUER FORMA, IMPOR-SE-IA, DESTARTE, A MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE, RECONHECENDO-SE A VALIDADE DA DISPOSIÇÃO PELO RECORRIDO CONTRADITADA, FOSSE O PLEITO DE REVISÃO DO CONTRATO REPELIDO, SEGUINDO IGUAL SORTE, POR DECORRÊNCIA LÓGICA, O RESSARCITÓRIO, VISTO QUE FORMULADO COMO DAQUELE DEPENDENTE, POIS QUE UNICAMENTE NELE SE ESCORA – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1086574-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante ODAIR SANCHES DA CRUZ, é apelado JOSÉ PEDRO
ALVES DOS SANTOS JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1086574-39.2019.8.26.0100
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : ODAIR SANCHES DA CRUZ
APELADO : JOSÉ PEDRO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
VOTO No 35.244
APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
CUMULADA
COM
PLEITO
INDENIZATÓRIO SENTENÇA QUE AFASTOU A PRELIMINAR AO
MÉRITO DE DECADÊNCIA E, NA SEQUÊNCIA, CONSIDEROU
PROCEDENTES
AS
PRETENSÕES
FORMULADAS
PARA
DETERMINAR A REVISÃO DO CONTRATO EM RELAÇÃO AO
PERCENTUAL
ESTIPULADO
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS, REDUZINDO-O PARA 30% DO
PROVEITO
ECONÔMICO
OBTIDO
PELO
AUTOR
COM
O
PROCESSO, E CONDENAR O RÉU A RESTITUIR EVENTUAIS
VALORES
LEVANTADOS
QUE
SUPEREM
TAL
MONTA

EVIDENCIADA A PERDA DA PRETENSÃO, POIS, POSSUINDO A
DEMANDA CARÁTER PESSOAL, APLICA-SE-LHE O PRAZO
PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS PREVISTO NO ART. 205 DO
CÓDIGO CIVIL, COMPUTADO A PARTIR DA SOBREVINDA DA
CAPACIDADE RELATIVA, CONFORME PRECONIZA O INCISO I
DO ART. 198 DO MESMO DIPLOMA, O QUE AFIRO TER
OCORRIDO EM 08/01/2008, ANTERIORMENTE À DÉCADA QUE
PRECEDEU O AJUIZAMENTO DA CONTENDA
A PAR DESSA
QUESTÃO,
CONVÉM
TECER
CONSIDERAÇÕES
SOBRE
O
M

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MÉRITO, PARA QUE DÚVIDAS NÃO REMANESÇAM A RESPEITO
DA INVIABILIDADE DO INTENTO DO AUTOR. NÃO REMANESCE
ATESTADA A EXISTÊNCIA DE MOTIVO HÁBIL A RELATIVIZAR A
REGRA DO “PACTA SUNT SERVANDA” E O PRINCÍPIO DA
AUTONOMIA
PRIVADA,
DEVENDO,
POR
ISSO,
SER
PRESERVADO O PARÂMETRO NELE CONSIGNADO PARA A
QUANTIFICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO PRESTADOR DOS
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS,
NOS
PRECISOS
TERMOS
LIVREMENTE PACTUADOS. DE QUALQUER FORMA, IMPOR-SE-
IA, DESTARTE, A MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE,
RECONHECENDO-SE A VALIDADE DA DISPOSIÇÃO PELO
RECORRIDO CONTRADITADA, FOSSE O PLEITO DE REVISÃO DO
CONTRATO
REPELIDO,
SEGUINDO
IGUAL
SORTE,
POR
DECORRÊNCIA LÓGICA, O RESSARCITÓRIO, VISTO QUE
FORMULADO
COMO
DAQUELE
DEPENDENTE,
POIS
QUE
UNICAMENTE NELE SE ESCORA RECURSO PROVIDO
Recurso manejado nos autos de ação de revisão de
contrato de prestação de serviços advocatícios cumulada com
pleito indenizatório contra r. sentença exibida a fls. 320/323,
cujo relatório adoto, que, julgando antecipadamente, nos moldes
do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, afastou a
preliminar ao mérito de decadência e, na sequência, considerou
procedentes as pretensões formuladas para determinar a revisão
do contrato em relação ao percentual estipulado a título de
honorários advocatícios contratuais, reduzindo-o para 30% do
proveito econômico obtido pelo autor com o processo, e
condenar o réu a restituir eventuais valores levantados que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
superem tal monta.
Nas razões de decidir, explicitou a i. Magistrada a quo
a compreensão de que, “embora se reconheça que o réu prestou
adequadamente os serviços contratados em favor do autor,
tendo despesas durante longo período, e que é valido o contrato
ad exitum”, “a estipulação da verba honorária de 40%,
equivalente a quase metade do proveito econômico obtido pela
parte na ação, além dos honorários de sucumbência, mostra-se
abusiva”.
Por conseguinte, carreou ao demandado a obrigação
de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
O inconformado inaugura suas razões reprisando a
alegação preliminar ao mérito de que o exercício, pela
contraparte, do direito potestativo de pleitear a anulação do
negócio se encontra maculado pelo implemento do prazo
decadencial, ressaltando dever coincidir o dies a quo com a
aquisição da capacidade relativa pelo autor, o que ocorreu em
07/01/2012.
Na sequência, defende a validade do percentual
acordado, não havendo que se pressupor que a genitora dos
então menores de idade a ele anuíra em estado de fragilidade.
Alternativamente, suscita incorreção do montante apontado na
prefacial como por ele levantado, aduzindo perfazer R$
22.662,35, e não R$ 26.831,18, pois a diferença entre tais
valores decorre de atualização monetária e juros de mora
acrescidos pela instituição bancária depositária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso regularmente processado e contrariado (fls.
344/345).
É o breve Relatório.
Da leitura dos autos verifica-se que, em 28/03/2003,
a mãe e representante legal do autor, então menor de idade,
firmou com o causídico réu o “Contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios” colacionado a fls. 11/12, tendo por objeto o
patrocínio de ambos em ação indenizatória fundada no acidente
de trânsito que, em 06/09/1998, vitimou fatalmente José Pedro
Alves dos Santos, respectivamente, companheiro e genitor
daqueles, com estipulação de remuneração ad exitum em 40%.
Este o liame que conecta materialmente os litigantes.
Narra o demandante que, resultada bem sucedida
aquela contenda, com condenação da causadora do infortúnio ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes a
título de pensionamento, mas noticiada a submissão desta a
procedimento de recuperação judicial, fez-se necessária a
habilitação no concurso de credores, contexto no qual o patrono,
nos dias 11/01/2019 e 14/01/2019, efetuou levantamentos de
valores depositados nos autos; respectivamente, R$ 22.725,76 e
R$ 4.105,42, totalizando R$ 26.831,18.
Em prosseguimento, assevera a nulidade da cláusula
responsável por quantificar a contraprestação por êxito, sob o
embasamento de abusividade, vez que desarmônica à limitação
legalmente estabelecida, de 30%, para créditos de natureza
alimentar (art. 21 da Lei no 1.046/1950), justificando ainda que
o assentimento da genitora derivara do estado de fragilidade que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a acometia após o falecimento do companheiro.
Aperfeiçoada a triangulação da relação jurídica
processual e exercido o contraditório (v. contestação de fls.
27/44, replicada a fls. 266/268), sobreveio a r. sentença,
empreendendo solução que reputo comportar reparos.
Ab initio, a preliminar ao mérito alegada não
comporta guarida. Não se ignorando o teor da norma insculpida
no inciso III do art. 178 do Código Civil, que estipula o prazo
decadencial de quatro anos para a formulação do pleito de
anulação do negócio jurídico, contados, no que atine ao caso em
análise, do dia em que cessou a incapacidade, avisto que a
pretensão do autor a esta hipótese não se amolda.
Embora seja suscitado vício do consentimento, não
almeja o requerente a desconstituição do ato negocial, até
porque não nega que a prestação dos serviços contratada já se
exauriu e que a obrigação foi adequadamente cumprida.
Anseia, sim, verdadeira revisão contratual, apenas
para
que
seja
redimensionada
a
contraprestação,
incontroversamente devida, restando, por isso, perquirição da
prescrição, que ora empreendo ex officio, por ostentar a
temática o qualificativo de ordem pública.
A demanda em tela possui caráter pessoal, aplicando-
se-lhe, por isso, o prazo prescricional de dez anos previsto no
art. 205 da codificação material, computado a partir da
sobrevinda da capacidade relativa, conforme preconiza o inciso I
do art. 198 do mesmo diploma, o que afiro ter ocorrido em
08/01/2008,
anteriormente
à
década
que
precedeu
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ajuizamento da contenda, em 03/09/2019, a evidenciar a perda
da pretensão.
A par dessa questão, passo, entretanto, a tecer
considerações sobre o mérito, no afã de que dúvidas não
remanesçam a respeito da inviabilidade do intento do autor.
Guardado o devido respeito à convicção externada
em primeira instância, entendo não remanescer atestada a
existência de motivo hábil a relativizar a regra do pacta sunt
servanda e o princípio da autonomia privada, devendo, por isso,
ser preservado o parâmetro nele consignado para a quantificação
da remuneração do prestador dos serviços advocatícios, nos
precisos termos livremente pactuados.
A redação empregada na formulação da cláusula 2 da
avença é clara o suficiente para evidenciar a consciente
aquiescência da genitora do autor, que naquele momento
legalmente o representava, quanto a esta condição, à qual
verifico inclusive ter sido atribuído o devido destaque. Dispõe, in
verbis:
“2.
Pelos serviços a serem prestados, o (a) (s) Contratante
(s) segundo nomeado (a) (s), pagará (ão), ao
Contratado, a verba honorária correspondente a 40%
(quarenta por cento), sobre os valores da condenação
a serem recebido, quando da liquidação da sentença, se
ganha a causa” (realces originais).
De mais a mais, entendo que o apelado não se
desincumbiu satisfatoriamente do ônus que sobre si recai de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
atestar a arguição, formulada em termos genéricos, de que a
avença padece de invalidade em razão da existência de vício do
consentimento, disso sobressaindo que sua celebração resultou a
vontade livre e informada dos negociantes acerca de seus
direitos e obrigações.
Cumpre salientar que, não se dessensibilizando do
abalo que inevitavelmente permeia o âmago de parentes
próximos ao vitimado por uma morte repentina e violenta,
apreendo que o alargado hiato de quase cinco anos
compreendido entre o fatídico evento e a data da contratação
torna carente da necessária verossimilhança o argumento de que
enodoada a validade do negócio jurídico pela ocorrência de lesão,
inferida da alegação de que anuíra com tal condição apenas
porque acometida por estado de fragilidade.
A
aquiescência
irrestrita
dos
participantes
do
sinalagma, representada pela subscrição do instrumento, é apta
a extirpar o qualificativo de “sem causa” de eventual
enriquecimento que venha o advogado a experimentar em razão
da concretização da hipótese contratualmente prevista, desde
que não desbordante, por óbvio, do parâmetro entabulado, que
não se identifica como desproporcional.
O entendimento, aliás, encontra ressonância neste e.
Tribunal de Justiça, consoante testificam arestos que, prolatados
em casos análogos, estampam as seguintes ementas:
“Mandato. Ação de revisão de contrato de honorários
advocatícios. Improcedência. Contrato que previu a
cobrança de honorários advocatícios em valor equivalente
a 40% do valor a ser recebido pelo contratante em caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de
êxito
da
demanda.
Abusividade
da
cláusula.
Inocorrência. Contrato celebrado livremente entre as
partes. Prevalência da regra do pacta sunt servanda.
Justiça gratuita (...). Sentença mantida. Recursos não
providos” (28a Câmara de Direito Privado. Agravo de
instrumento no 1022090-65.2018.8.26.0224, Rel. Des.
Carlos Lacerda, d.j.: 04/02/2020).
“APELAÇÃO.
MANDATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS
JULGADA PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO
VALOR
DE
40%
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ESTIPULADOS CONTRATUALMENTE. ABUSIVIDADE DO
VALOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT
SERVANDA. RECURSO IMPROVIDO. O Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que deve
prevalecer
o
valor
dos
honorários
advocatícios
estabelecidos contratualmente, em atenção ao princípio
do 'pacta sunt servanda'. Sendo assim, exigível a verba
honorária nos moldes do pactuado, ou seja, 40%
(quarenta por cento) do valor da indenização. Como esse
foi o percentual contratado, não há como alterá-lo para
20% como deseja o recorrente” (31a Câmara de Direito
Privado.
Agravo
de
instrumento
no
0180567-71.2010.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo,
d.j.: 29/10/2013).
Demais disso, o autor não controverte que, ao longo
do considerável interstício de quase dezesseis anos entre a
celebração do negócio que almeja ver reconhecido como
inquinado e a resolução das crises jurídicas de certeza e
adimplemento objeto da contratação ad exitum, tenham sido os
serviços adequadamente prestados pelo causídico, que também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
arcou com diversas despesas, o que considero justificar o
percentual pactuado.
De
qualquer
forma,
impor-se-ia,
destarte,
a
modificação da r. sentença para que, reconhecendo-se a validade
da disposição pelo recorrido contraditada, fosse o pleito de
revisão do contrato repelido, seguindo igual sorte, por
decorrência lógica, o ressarcitório, visto que formulado como
daquele dependente, pois que unicamente nele se escora.
Por fim, a solução empreendida torna imperiosa a
redistribuição dos encargos sucumbenciais, porque invertido o
resultado do julgamento. Vencido, o autor deverá arcar com
custas, despesas processuais, além dos honorários advocatícios
devidos ao patrono da parte adversária, que arbitro em 11% do
valor atualizado da causa, para que passe também a albergar a
remuneração do trabalho adicional realizado em grau recursal
prevista no § 11 do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.
Dou provimento à apelação.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica